Tribunal: TJES
Processo: 5004844-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004844-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SOLEDADE SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004844-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SOLEDADE SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E FALTA DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004844-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SOLEDADE SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO SOLEDADE SANTANA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput e 35, na forma do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivado excesso de prazo na formação da culpa. Alega, ainda, que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consta do caderno processual que o paciente é réu na denominada Operação “Barra”, deflagrada para identificar uma complexa organização criminosa, a qual o paciente é gerente, voltada ao tráfico de drogas em Barra do Riacho, na Comarca de Aracruz, estando, também, envolvida em homicídios.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No que tange à alegação de excesso de prazo deve se salientar que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro da complexidade do caso concreto, que trata de condutas graves, de resolução complexa e conta com a presença de 14 réus, com defesas constituídas. Além disso, envolve a necessidade de se expedir diversas intimações e de inquirir múltiplas testemunhas e réus, para a completa elucidação dos fatos, sendo estes fatores que certamente exigiram maior esforço e tempo para a conclusão das etapas

processuais. Estando em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 12.850/2013, 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E 1º DA LEI N. 9.613/1998. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, pois se trata de caso complexo, no qual se apuram crimes graves, cometidos por membros de organização criminosa de grande porte, na qual o Agravante exerceria função de liderança. 2. Considerando a pluralidade de réus (28 denunciados), os quais são defendidos por Advogados diversos e estão em domicílios e situações prisionais distintas, exigindo a expedição de diversas cartas precatórias e a resolução de diversos incidentes processuais, e tendo em vista a contínua movimentação processual, com a realização de audiências de instrução e julgamento, nas quais já foram interrogados os Acusados, observa-se que não há, até o momento, desídia da autoridade judiciária na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 888.314; Proc. 2024/0029395-2; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 05/03/2024; DJE 18/03/2024).

Nesta linha, a atividade jurisdicional aparenta regularidade e legalidade, notadamente se considerarmos que o processo já teve sua instrução finalizada desde 2022, o Parquet já apresentou suas alegações finais e a sentença apenas não fora prolatada, em razão da mora pelas defesas de apresentação das alegações finais e na provocação da atuação do Juízo para decidir questões incidentais. Assim, se destaca a Súmula 64 do STJ, “Não há que se alegar excesso de prazo como constrangimento ilegal, quando a demora na formação da culpa deu-se por responsabilidade exclusiva da própria defesa”.

Ademais, sobre a suposta falta de pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, as provas indiciárias e os documentos já coligidos aos autos do inquérito policial originário oferecem até o

momento elementos de convicção suficientes para demonstrar que a prisão preventiva do paciente se faz necessária, sobretudo diante das provas da materialidade dos crimes e dos indícios suficientes de autoria, aliados aos riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, vale mencionar que o paciente responde por outra ação penal (0002437-50.2017.8.08.0024), além da presente neste feito, também pelo delito de tráfico de drogas, bem como, o fato deste ser gerente de uma perigosa organização criminosa executora de homicídios e crimes com emprego de arma de fogo. Ficando, portanto, nítida sua periculosidade e personalidade voltada ao crime. Cito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão de primeiro grau não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação. Pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no resguardo da ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Na hipótese, foram encontradas no matagal próximo à casa, onde as investigações apontavam que o paciente escondia as drogas, 196 (cento e noventa e seis) pedras de crack, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha e 16 (dezesseis) papelotes de cocaína. 2. Presentes os requisitos legitimadores do Decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. 3. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. 4. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5000794-97.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

No que concerne à alegação defensiva no sentido de que a constrição cautelar se mostraria mais gravosa do que a provável pena a ser

aplicada, reputa-se não haver nenhuma garantia inexorável de que a hipotética pena privativa de liberdade a ser imposta ao paciente será fixada em brando patamar, tampouco que deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto, sobretudo face às particularidades in casu.

Nesta mesma linha de raciocínio, se imaginasse o melhor cenário ao paciente em eventual sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o somatório das penas mínimas em abstrato cominadas a esses crimes (05 anos e 03 anos, respectivamente), com a incidência da majorante na menor fração (1/6), ainda assim resultaria em uma sanção privativa de liberdade cujo cumprimento inicial necessariamente seria o fechado. Nesse sentido, é a recente jurisprudência da Corte Superior:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E ESTAVA EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 5. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 813.976; Proc. 2023/0113184-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, nem em falta dos pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.